Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 14.344/222 (“HENRY BOREL”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. OCORRÊNCIA POLICIAL NOTICIANDO SUPOSTO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FATOS EM ELUCIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS COMO FORMA DE RESGUARDAR A VÍTIMA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e, na falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.

2. A Lei no 14.344/2022 (“Henry Borel”) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, elencando, nos incisos de seu artigo 21, medidas de urgência que o juiz poderá tomar, sem prejuízo de outras a fim de acastelar a integridade e a segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante.

3. Tratando-se de ocorrência de singular gravidade (noticiando suposto estupro de vulnerável envolvendo criança de 2 anos), prudente que se privilegie a manutenção das medidas protetivas de urgência com vistas a acastelar a integridade do menor até que a prática de eventual delito seja mais bem apurada (ou afastada) – sem prejuízo de revisão das medidas com o avançar da marcha processual.

4. Diante da situação excepcional posta no caso concreto, possível a modulação dos efeitos das medidas protetivas, inclusive nos termos promovidos pelo Juízo a quo, a fim de autorizar a convivência assistida do genitor com a filha (acompanhada por terceiro) enquanto perdurar a internação da criança em hospital (ambiente controlado); bem como para autorizar o contato virtual e assistido após tal período, em periodicidade a ser definida pelo juízo originário.

5. Reclamação admitida. Pedido parcialmente procedente.